Tribunal: STF
Processo: HC 173160
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    O presente feito versa sobre fatos investigados no bojo da denominada operação “Xeque-Mate”, dedicada a apurar a suposta ocorrência dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, ocultação patrimonial e sonegação fiscal no Município de Cabedelo/PB. 
    Na inicial do presente writ (eDOC.01), o impetrante sustentou a existência de ilegalidade na manutenção da custódia preventiva imposta ao paciente Roberto Ricardo Santigo Nóbrega, por ausência de adequada fundamentação e falta de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos imputados. À vista disso, pugna “a presente ordem venha a ser conhecida e concedida, revogando-se definitivamente o decreto de prisão preventiva exarado em desfavor do ora paciente”, ou, subsidiariamente “seja revogada a medida de segregação cautelar a que se encontra submetido o ora paciente, ainda que se impondo quaisquer das medidas cautelares alternativas constantes do rol do art. 319 do Código de Processo Penal.”
    Recebidos os autos no plantão judiciário, o e. Ministro Dias Toffoli, no exercício da Presidência (art. 13, VIII, RISTF), deferiu a liminar em favor do paciente Roberto Ricardo Santigo Nóbrega, determinando a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão (eDOC.29). 
    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento da habeas corpus em parecer assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO XEQUE-MATE. IMPUGNAÇÃO DIRETA A ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS PRECENTES. PEDIDOS DE EXTENSÃO A CORRÉUS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE NO QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.” (eDOC.118)
    Na sequência o impetrante informou que “o próprio juízo de origem, mais próximo à causa, decidiu revogar a prisão preventiva de todos os corréus, dentre eles aquele tido como líder da suposta organização criminosa”. Isto posto “reitera o pedido formulado no writ de que a ordem seja conhecida e concedida, para revogar definitivamente o decreto de prisão preventiva exarado em desfavor do ora paciente, por manifesta falta de amparo legal e de fundamentação” (eDOC.121). 
    O Juízo de 1° grau prestou informações atualizadas acerca do atual andamento do feito na origem (eDOC. 155). 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso concreto, ao deferir a medida liminar, o Min. Dias Toffoli, no exercício da Presidência (art. 13, VIII, RISTF), consignou:
    “Pois bem, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou os autos demonstrarem flagrante constrangimento ilegal, o que ocorre na espécie. 
    Consoante se infere dos autos, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cabedelo/PB, em 22 de março de 2019, em decorrência dos supostos fatos investigados no bojo de operação policial deflagrada para apurar a prática, em tese, de crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, ocultação patrimonial e sonegação fiscal no município de Cabedelo/PB. 
                Ao analisar os fundamentos da custódia preventiva, o  Tribunal de Justiça estadual consignou que 
          “a atuação de Roberto Ricardo Santiago Nóbrega em relação a administração municipal de Cabedelo/PB, desde a compra do mandato do ex-prefeito Luceninha para possibilitar a assunção do mandato por Leto Viana, revela um possível comportamento criminoso seqüencial, a colocar em risco a ordem pública. 
    A inicial aponta elementos de convicção colhidos na investigação que fornece indícios de que a ordem pública ainda encontra-se ameaça com a liberdade do Conforme pontuado na representação, a atuação de Roberto Ricardo Santiago Nóbrega em relação a administração municipal de Cabedelo/PB, desde a compra do mandato do ex-prefeito Luceninha para possibilitar a assunção do mandato por Leto Viana, revela um possível comportamento criminoso seqüencial, a colocar em risco a ordem pública. 
    A inicial aponta elementos de convicção colhidos na investigação que fornece indícios de que a ordem pública ainda encontra-se ameaça com a liberdade do rondam os contratos de lixo da referida Prefeitura demonstram indícios suficientes de que outros crimes graves ainda estejam sendo praticados, com a participação do representado, que representa, smj, perigo a manutenção da ordem pública e ordem econômica. 
    Também se justifica o pedido para a conveniência da instrução criminal. 
    Segundo depoimento do jornalista Fabiano Gomes da Silva à Polícia Federal no dia 16.10.2018, (Fabiano) teria sido procurado por emissário de Roberto Santiago (jornalista Ruy Dantas), no dia seguinte à eclosão da Operação Xeque-Mate, com o objetivo implícito de que fosse comprado o silêncio de Olívio Oliveira e do ex-Prefeito Luceninha, pessoas cujos testemunhos poderiam ser extremamente prejudiciais ao empresário. 
    Em liberdade, restou evidenciado, a risco concreto de que o representado possa influenciar o depoimento de testemunhas para que prestem depoimentos favoráveis a ele em juízo. A prisão trará as testemunhas a serem ouvidas segurança contra investidas em especial como a relatada acima, de modo a garantir que os depoimentos retratam a verdade dos fatos.” (anexo 20) 
    O Superior Tribunal de Justiça manteve esse entendimento ao analisar o HC nº 509.842/PB e dele não conhecer. 
                Todavia, salvo melhor juízo, parece-me que o caso  comporta solução diversa. 
                Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo  Tribunal Federal, para que o decreto de prisão preventiva  seja  idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da  liberdade traga, fundamentadamente, para justificá-lo,  dados  concretos, baseados em elementos empíricos  idôneos. 
                Nesse sentido: HC nº 98.673/SP, Segunda Turma,  Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 29/10/09; HC nº  99.043/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar  Mendes, DJe de 9/9/10; e HC nº 100.184/MG, Primeira  Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 1º/10/10,  entre  outros. 
          Relembro o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) que, como norma de tratamento, significa que, diante do estado de inocência que lhe é assegurado, o imputado, no curso da persecução penal, não pode ser tratado como culpado nem ser a esse equiparado. 
          Como já advertiu o eminente Ministro Celso de Mello no HC nº 105.556/SP, 
    “a prisão cautelar (‘carcer ad custodiam’) - que não se confunde com a prisão penal (‘carcer ad poenam’) - não objetiva infligir punição à pessoa que sofre a sua decretação. Não traduz, a prisão cautelar, em face da estrita finalidade a que se destina, qualquer idéia de sanção. Constitui, ao contrário, instrumento destinado a atuar ‘em benefício da atividade desenvolvida no processo penal’ (BASILEU GARCIA, ‘Comentários ao Código de Processo Penal’, vol. III/7, item n. 1, 1945, Forense). (…) 
    Isso significa, portanto, que o instituto da prisão cautelar - considerada a função exclusivamente processual que lhe é inerente - não pode ser utilizado com o objetivo de promover a antecipação satisfativa da pretensão punitiva do Estado, pois, se assim fosse lícito entender, subverter-se-ia a finalidade da prisão preventiva, daí resultando grave comprometimento ao princípio da liberdade (RTJ 202/256-258, Rel. Min. CELSO DE MELLO).” (Segunda Turma, DJe de 30/8/13 - grifos do autor) 
    No mesmo sentido: 
    “Inadmissível que a finalidade da custódia cautelar seja desvirtuada a ponto de configurar antecipação de pena.” (HC nº 90.464/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/5/07) 
    “[A]pelos similares à garantia da ordem pública desvelam frequentemente a tendência de antecipar a punição do réu – em contrariedade manifesta às garantias constitucionais do devido processo e da presunção de não culpabilidade (v.g., HC 71594, Pertence , JSTF, Lex, 201/345; Hc 79204, Pertence , 01.06.99) e, de outro lado, mal dissimulam a nostalgia da tão execrada prisão preventiva obrigatória (v.g. HC 79200, Pertence , 22.06.99).” (HC nº 80.717/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJe de 5/3/04) 
    Tem-se, portanto, que a imposição de qualquer medida cautelar pessoal, inclusive a prisão, reclama a indicação dos pressupostos fáticos que autorizem a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo, pois, do contrário, estar-se-ia incorrendo em verdadeira antecipação de pena. 
          É certo, ademais, que a prisão preventiva é a última ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (CPP, art. 282, § 6º). 
          Não se nega a gravidade das supostas condutas imputadas ao paciente, que se relacionam com outros crimes contra a administração pública, perpetrados no âmbito do Município de Cabedelo/PB. Nada obstante, por mais graves e reprováveis que sejam as condutas supostamente perpetradas, isso não justifica, por si só, a decretação da prisão cautelar. A esse respeito, como bem destacou o saudoso Ministro Teori Zavascki 
    “não se pode legitimar a decretação da prisão preventiva unicamente com o argumento da credibilidade das instituições públicas, ‘nem a repercussão nacional de certo episódio, nem o sentimento de indignação da sociedade’ (HC 101537, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 14-11-2011). Não se nega que a sociedade tem justificadas e sobradas razões para se indignar com notícias de cometimento de crimes como os aqui indicados e de esperar uma adequada resposta do Estado, no sentido de identificar e punir os responsáveis. Todavia, a sociedade saberá também compreender que a credibilidade das instituições, especialmente do Poder Judiciário, somente se fortalecerá na exata medida em que for capaz de manter o regime de estrito cumprimento da lei, seja na apuração e no julgamento desses graves delitos, seja na preservação dos princípios constitucionais da presunção de inocência, do direito a ampla defesa e do devido processo legal, no âmbito dos quais se insere também o da vedação de prisões provisórias fora dos estritos casos autorizados pelo legislador” (HC nº 127.186/PR, Segunda Turma, DJe de 3/8/15 – grifos nossos) 
    Assentadas essas premissas, e melhor sopesando os elementos que conduziram à decretação da custódia do paciente (anexo 18), à luz da gravidade dos crimes, entendo que, sim, subsiste o periculum libertatis, mas que esse pode ser obviado com medidas cautelares diversas e menos gravosas que a prisão, o que também repercutirá significativamente no direito de liberdade do paciente.
    É certo, ainda, que o título da custódia, à primeria vista, não imputou ao paciente a prática de conduta ilícita após a data dos fatos (supostamnte ocorridos até o ano 2017), o que evidencia ausência de contemporaneidade do decreto prisional nesse aspecto, ocorrido em 22/3/19. 
    A esse respeito, a Corte já se posicionou. Confira-se: 
    “Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Pretendida revogação da prisão ou da substituição por medidas cautelares diversas. Artigo 319 do Código de Processo Penal. Superveniência de sentença penal condenatória em que se mantém segregação cautelar com remissão a fundamentos do decreto originário. Cogitada prejudicialidade. Hipótese que não se configura nessas circunstâncias. Precedentes. Constrição assentada na garantia da ordem pública. Aventado risco de reiteração delitiva. Insubsistência. Ausência de contemporaneidade do decreto prisional nesse aspecto. Gravidade em abstrato das condutas invocada. Inadmissibilidade. Precedentes. Hipótese em que as medidas cautelares diversas da prisão, se mostram suficientes para obviar o periculum libertatis reconhecido na espécie. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, a serem estabelecidas pelo juízo de origem” (HC nº 137.728/PR, Segunda Turma, Relator para Acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 31/10/17). 
    Nesse contexto, considerando os crimes investigados, as apontadas circunstâncias dos fatos e a condição do paciente, reputo adequadas e necessárias outras medidas cautelares, suficientes, a meu ver, para atenuar, de forma substancial, os riscos que conduziram à prisão. 
    Essas razões, neste juízo de cognição sumária, fragilizam a justificativa da custódia para resguardar a ordem pública e econômica. 
    É certo, ainda, que a aventada alegação de obstrução da justiça para justificar a medida constritiva perde relevo diante da notícia de que não houve denúncia contra o paciente a esse respeito. 
    Vale lembrar que 
    “os pressupostos que autorizam uma medida cautelar devem estar presentes não apenas no momento de sua imposição, como também necessitam se protrair no tempo, para legitimar sua subsistência” (Inq nº 3842/DF, de minha relatoria, julgado em 3/8/15). 
    Nesse diapasão, entendendo descaracterizada a necessidade da prisão do paciente, salvo melhor análise do ilustre Relator, concluo que a imposição de medidas cautelares diversas da custódia, neste momento, mostra-se suficiente, até porque, como já reconheceu esta Corte, as outras medidas cautelares previstas na lei processual podem ser tão onerosas ao implicado quanto a própria prisão (v.g. HC nº 121.089/AP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/15). 
    Assim, sem prejuízo de reexame posterior por parte do eminente Ministro Edson Fachin, defiro a liminar para determinar a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.”
    2. Ultrapassada a fase liminar, após a devida instrução do writ, entendo que é o caso de ratificar a decisão que deferiu a medida liminar.
    Efetivamente, no caso concreto, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    Conforme asseverado na decisão monocrática emanada pelo Min Dias Toffoli, conquanto se reconheça a gravidade dos crimes imputados ao ora paciente, tal não basta para a decretação da custódia cautelar, entendida como ultima ratio.
    Adequada e suficiente, portanto, a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, as quais vem sendo cumpridas a contento pelo paciente e devidamente adequadas à luz das peculiaridades do caso concreto, consoante informa o Juízo de 1° grau:
    “Nesse contexto, diante de suposto envolvimento no citado grupo, o paciente Roberto Ricardo Santiago Nóbrega foi denunciado, no âmbito da denominada Operação Xeque-Mate, até o momento, em quatro ações penais, as quais se encontram com a instrução prestes a se iniciar, sendo: 
    “Ab initio, cumpre informar que Roberto Ricardo Santiago Nóbrega e Leila Maria Viana do Amaral se encontram em liberdade, uma vez que a prisão dos mesmos foi revogada, sendo imposta medidas cautelares diversas abaixo citadas. 
    Os autos de todos os procedimentos que envolvem a chamada operação “Xeque-Mate” apontam a suposta existência e atuação de uma organização criminosa (ORCRIM) que teria sido responsável por vários episódios criminosos. 
    a) Processo n.º 000040-31.2019.815.0731 (desmembrado da Ação Pena n.º000264- 03.2019.815.0731) – denunciado juntamente com várias pessoas, pela prática dos crimes de constituição, financiamento e integração de organização criminosa, previstos na Lei n.º 12.850/13, em especial por violação, em tese, ao § 1º, do art. 1º da referida Lei. Segundo a denúncia oferecida, o paciente ostenta papel de destaque na organização criminosa, consistente em ser o braço financeiro do grupo. Os autos encontram-se aguardando a citação/resposta dos denunciados. 
    b) Processo n.º 000255-41.12019.815.0731 – denunciado juntamente com outros seis investigados, pela prática do crime tipificado no art. 333, parágrafo único, do Código Penal, denúncia relativa à compra e venda do mandato do ex prefeito Luceninha. A exordial acusatória aponta o paciente como o responsável pelo núcleo financeiro empresarial da organização criminosa que, juntamente com os corréus Wellington Viana Franca, Lucas Santino da Silva, Olívio Oliveira dos Santos, Fabiano Gomes da Silva “ofereceram, prometeram e concretizaram vantagens indevidas ao então prefeito de Cabedelo/PB, José Maria Lucena, para determiná-lo a praticar atos de ofício, qual seja, a renúncia do seu cargo eletivo, em proveito de ROBERTO SANTIAGO, por intermédio de WELLINGTON VIANA FRANÇA, porquanto, com sua assunção ao cargo de Prefeito de Cabedelo/PB e consequente incumbência de geri-la, obedeceria caninamente aos ditames do empresário ROBERTO SANTIAGO, resguardando seus interesses particulares”. Os autos foram saneados, tendo sido repelidas as preliminares arguidas nas defesas dos denunciados, encontrando-se em cartório para designação da audiência de instrução e julgamento. 
    c) Processo n.º 000506-59.2019.815.0731 – denunciado, na condição de operador financeiro da organização criminosa investigada, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 333 do Código Penal, em cúmulo material com o art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67), esse na forma do art. 71, do Código Penal. Nesta ação penal se apuram irregularidades que orbitam em torno dos contratos de coleta de lixo do Município de Cabedelo, e que revelaram, à época, novos e importantes aspectos relacionados às atividades financeiras da organização criminosa objeto da investigação que continuaram a ser executados mesmo após a deflagração da operação, de várias prisões e outras medidas cautelares decretadas, potencializando ainda mais os prejuízos ao município de Cabedelo. Os denunciados foram citados e apresentaram respostas à acusação com preliminares. Os autos encontram-se em processo final de migração de meio físico para a plataforma Pje.
    d) Processo n.º 001885-35.2019.815.0731 – denunciado, na condição de operador financeiro da organização criminosa investigada, pela suposta prática, em conjunção de esforços com WELLINGTON VIANA FRANÇA, do crime previsto no art. 317 do Código Penal (corrupção passiva), na condição de partícipe, na medida em que idealizou, no ano de 2016, a compra dos mandados dos denunciados BENONE BERNARDO DA SILVA; JONAS PEQUENO DOS SANTOS; JANDERSON BIZERRIL DE BRITO e JOSIMAR DE LIMA SILVA, os quais receberam vantagem indevida das mãos do ex-prefeito de Cabedelo/PB para, dentre outras finalidades, atenderem os desejos anticoncorrenciais do paciente. Os denunciados foram citados e apresentaram respostas à acusação com preliminares. 
          A fase de instrução penal nas quatro ações penais alhures citadas ainda se encontra nas etapas primordiais, contudo, semelhante a outros setores, como a saúde, economia, o Poder Judiciário sofreu reflexos com o novo coronavírus, bem verdade que minimizados com ações efetivas através da disponibilidade de ferramentas tecnológicas disponibilizadas tanto pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, quanto pelo Conselho Nacional de Justiça. 
          (…)
          Em relação as medidas cautelares vigentes impostas em desfavor do paciente Roberto Santigo, consigno que quando da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, por ordem da decisão, em sede liminar exarada pelo Ministro Presidente do STF, Dr. Dias Toffoli, nos autos do HABEAS CORPUS n.º 173.160/PB, foram aplicadas ao requerente Roberto Ricardo Santiago as seguintes medidas cautelares: 
          1) COMPARECER ao Cartório desta Unidade Jurisdicional, entre os dias 20 e 30 de cada mês, para informar e justificar suas atividades, prevista no art. 319, I, do CPP;
          2) ABSTER-SE de manter qualquer tipo de contato, por qualquer meio de comunicação existente ou a ser criado, com testemunhas, réus, colaboradores e demais atores deste processo, salvo quando autorizado judicialmente ou quando solicitado, em Audiências, nos termos do art. 319, III do CPP;
          3) ABSTER-SE de sair dos limites desta Comarca de Cabedelo/PB e da Comarca de João Pessoa/PB sem prévia autorização judicial, conforme inciso IV do art. 319 do CPP, devendo essa determinação ser fiscalizada por MONITORAÇÃO ELETRÔNICA a ser feita pela Gerência Executiva do Sistema Penitenciário do Estado da Paraíba (GESIPE/PB), nos termos do inciso IX do mesmo dispositivo legal mencionado.
          4) ENTREGAR, imediatamente, seu passaporte, nos termos do art. 320 do CPP.
          5) RECOLHER-SE ao seu domicílio no período noturno, das 19h às 05h, e nos dias de folga (especialmente finais de semana e feriados), estes o dia todo, com base no inciso V do art. 319 do CPP, devendo tal recolhimento ser monitorado eletronicamente por tornozeleira eletrônica;
          6) ABSTER-SE de concretizar toda e qualquer atividade financeira que envolva a realização de transações financeiras em geral, ficando apenas permitidas as habituais para a manutenção básica e mensal sua e de sua família, para salvaguarda de sua sobrevivência, nos termos do art. 319, inciso VI do CPP.
          Inicialmente, referente ao comparecimento mensal em juízo, vislumbra-se que, no presente momento, encontra-se suspensa desde o dia 17 de março de 2020, como determinado no art. 11, §7º, do Ato Normativo Conjunto n.º 002/2020/TJPB/MPPB/DPE-PE/OAB/PB que dispôs sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus. Entendo que o cumprimento de tal medida, quando do retorno normal das atividades forenses, se mostra razoável, haja vista a revogação da cautelar de monitoramento eletrônico. 
          No tocante à medida de abstenção de qualquer contato com testemunhas, réus, colaboradores e demais atores deste processo, a medida durante o transcurso do tempo sofreu modulação, sendo oportunizado o contato com seus funcionários, indicados como testemunhas, a fim de que não inviabilizasse sua gestão em seus empreendimentos comerciais, nem tampouco gerasse prejuízos a terceiros que, até o momento, não demonstraram comportamento incompatível com a investigação e/ou instrução processual, bem como possibilitou que frequentasse os mesmos ambientes familiares onde se comungue a efetiva prática da convivência familiar, na presença dos demais membros da família, com o seu concunhado e corréu Lavanério de Queiroz Duarte Júnior.
          Em relação a abstenção de sair dos limites desta Comarca de Cabedelo/PB e da Comarca de João Pessoa/PB sem prévia autorização judicial, este juízo a manteve em razão de possibilitar melhor controle da sua localização, haja vista a revogação do uso da tornozeleira eletrônica em razão de seu estado de saúde. Ademais, o paciente está autorizada para tratar de assuntos comerciais na cidade de São Paulo, desde que precedida de comunicação a este Juízo. 
          Quanto à devolução do passaporte, a medida foi aplicada para dar efetividade a abstenção de sair dos limites das cidades de Cabedelo e João Pessoa. 
          No tocante ao recolhimento noturno, houve a revogação preteritamente e para vinculá-lo ao processo, foi fixado o pagamento de fiança no importe de R$ 5.313.000,00 (cinco milhões e trezentos e treze mil reais), tornando indisponível os bens imóveis apontados pelo mesmo: a) um lote de parte própria e parte foreira ao Domínio da União, situado a Avenida Governador Argemiro de Figueiredo, no bairro Jardim Oceania, nesta Capital, medindo 25 metros de largura na frente e nos fundos, 50 metros de comprimento de ambos os lados, de propriedade da empresa PORTAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, avaliado em R$ 4.960.000,00 e; b) um Lote de terreno sob n.º 41 da Quadra 585, do Loteamento Portal do Bessa, nesta Capital, medindo 12 metros de largura na frente, 6 metros de largura nos fundos, 26 metros de comprimento de um lado e 35 metros de comprimento do outro lado, de propriedade da Firma PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA, avaliado em R$ 880.000,00. 
          Por outro lado, este juízo entendeu pertinente a manutenção da cautelar de abster-se de concretizar toda e qualquer atividade financeira que envolva a realização de transações financeiras em geral, pois juntamente com a medida de limitação territorial, tratam-se de medidas mínimas que tem o condão de fornecer ao Ministério Público da Paraíba e, também, ao Poder Judiciário e à Polícia Judiciária maior possibilidade de efetivo controle da localização do investigado, bem como limitação sensível dos meios que, em tese, utilizou-se para a perpetração da série de ações criminosas que lhe foram atribuídas e narradas em franco prejuízo do erário municipal e interesses da população do Município de Cabedelo/PB.”
    Como se nota, as medidas cautelares diversas da prisão foram, ao longo da instrução processual, conformadas às peculiaridades do caso concreto, persistindo mínima intervenção na esfera individual do paciente, devidamente justificada à luz das circunstâncias descritas pelo Juízo de 1° grau.
    Dito isso não é o caso de se acolher o pedido principal de que seja “revogada definitivamente o decreto de prisão preventiva exarado em desfavor do ora paciente”, pois adequada proporcional a vinculação do paciente com medidas cautelares diversas menos onerosas, providência que atente, a um só tempo, o princípio da ultima ratio e o legítimo interesse do órgão acusador em dissuadir potencial risco à ordem pública e econômica. 
    4. Diante do exposto, confirmo a liminar, para o fim de, com base no art. 192 do RISTF, conceder parcialmente a ordem, a fim de converter a prisão preventiva do paciente em medidas cautelares diversas, mantendo incólumes as adequações já promovidas pelo Juízo de 1° grau. 
    Comunique-se ao Juízo de origem e ao TJPB para ciência.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente